Tribunal: CARF
Processo: 18239.005343/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005343/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.968 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
DIANA REBELO DE AZAMBUJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR.
INDICAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIOS, VALORES E AUTENTICIDADE.
Comprovados os pagamentos efetuados a plano de saúde complementar, em
documento com marcas de autenticidade (timbre, assinatura, linguagem), de
modo a especificar o beneficiário e os respectivos valores pagos, cabe a
restauração das deduções pleiteadas.
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. HIPÓTESE DE DEDUÇÃO.
As despesas efetuadas com instrumentador cirúrgico são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF, descabendo afirmar que esses serviços estariam ausentes tout
court da lista prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que dava provimento parcial
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005343/2009-89
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 (1261.298 – fls. 56-61), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas .
AUXILIARES DE INSTRUMENTAÇÃO. DESPESA MÉDICA INDEDUTÍVEL.
As despesas efetuadas com auxiliares de instrumentação são indedutíveis da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos por falta de previsão legal.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação(fls. 5 a 8) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de
R$10.965,06 com aplicação de multa de ofício e juros de mora .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$39.872,93.
A contribuinte não concorda com o lançamento e apresenta diversos documentos para
comprovação.
Às fls. 37 a 41 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório que
mantiveram em parte o lançamento.
A contribuinte foi cientificada à fl.44 e apresentou manifestação de inconformidade à
fl.47 e anexou novos comprovantes do Plano de Saúde OMINT e recibo de
instrumentadora à fl.49 .
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Conforme Despacho Decisório a fiscalização considerou devidamente comprovado o
montante de R$11.539,00, referente:
07.810.395/0001-37 LVC CIRURGIA PLÁSTICA LMTD R$ 4.500,00 021.796.297-10
DANIEL MASSA RZEZ1NSK.I R$ 1.000,00
064 735.636-87 JORGE EL KADUM NOVJJAIM R$ 450,00
002.908.747-34 ABEL CARDOSO R$ 280,00
30.499.826/0001-08 COPA DOR R$ 4.209,00
922.589.487-20 HUMBERTO LUIZ DIAS DE MELLO R$ 1.100,00
Passa-se a analisar a glosa no valor de R$27.933,93 referente ao Plano de Saúde Omint
e a profissional Monique Moreira Baranyl.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Para comprovação da despesa referente a Monique M. Baranyl foi apresentado novo
recibo de fl.49 com o intuito de comprovar a despesa realizada com a instrumentadora,
que participou da cirurgia feita pela interessada.
A leitura dos dispositivos revela que auxiliares de instrumentação em procedimento
cirúrgico não estão incluídos na relação de profissionais que prestam serviços médicos
considerados pela legislação tributária como dedutíveis na declaração de rendimentos
(exclusivamente médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais). Assim sendo, por falta de previsão legal para deduzir despesas
com estes profissionais, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 400,00 relativa ao
pagamento para Monique M. Baranyl .
Passa-se a analisar a despesa efetuada com o Plano de Saúde OMINT.
Foram apresentados os documentos de fl.20 que não identificam ser a interessada
beneficiária única do plano, inclusive consta que sua categoria seria titular de grupo
familiar.
Após cientificada do Termo que manteve a glosa por falta de identificação dos
beneficiários. a interessada apresentou a petição de fl.47 na qual informa que na possui
dependentes em seu plano, sendo a única beneficiária, cujo contrato é individual em
plano família.
À fl. 48 foi anexado o documento emitido em 25/04/2011 com timbre da OMINT , sem
assinatura do responsável e com informação de pagamentos efetuados em 2009, ano
diverso da presente lide.
Outro documento do plano de Saúde anexado é o de fl.20 que foi analisado pela
fiscalização quando da expedição do Despacho Decisório.
A contribuinte possui outro processo no18239-005342-2009-34 referente ao EX 2008,
no qual foi anexado um comprovante da OMINT que menciona pagamentos em
2008.Cópia de tal documento foi anexado ao presente processo (fl.25).
Verifica-se que não foi assinado e tampouco acompanhado do contrato e boletos
mensais, para que fosse confirmado que os pagamentos referem-se exclusivamente a
contribuinte.
Portanto não é possível identificar que a interessada seria a única beneficiária do plano,
haja vista a própria informação de que ela seria titular de grupo familiar.
Caberia ter sido apresentado o contrato firmado com o Plano de Saúde e demais
alterações com a indicação de que os pagamentos efetuados referem-se apenas a
contribuinte não havendo qualquer dependente em seu plano.
Portanto deve ser mantida a glosa relativa ao plano de saúde.
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Cabe observar o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos acrescidos)
Diante do exposto voto pela improcedência da impugnação devendo ser mantido o
crédito apurado no Despacho Decisório de fl. 40.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR.
INDICAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIOS, VALORES E AUTENTICIDADE.
Comprovados os pagamentos efetuados a plano de saúde complementar, em
documento com marcas de autenticidade (timbre, assinatura, linguagem), de
modo a especificar o beneficiário e os respectivos valores pagos, cabe a
restauração das deduções pleiteadas.
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. HIPÓTESE DE DEDUÇÃO.
As despesas efetuadas com instrumentador cirúrgico são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF, descabendo afirmar que esses serviços estariam ausentes tout
court da lista prevista na legislação de regência.

1. CONHECIMENTO

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Passa-se ao exame de mérito.

2. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os documentos apresentados comprovam os pagamentos feitos ao plano de saúde
complementar Omint.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHJMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:

Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a recorrente apresentou os comprovantes das despesas
efetuadas com o plano de saúde suplementar Omint, de modo a especificar beneficiário, valores
e datas. Ademais, o suporte físico em que vertido tal documento conta com aposição de
assinatura e timbre (fls. 70-74).
Superadas as deficiências indicadas no acórdão-recorrido, cabe a restauração da
dedução pleiteada.

3. DEDUÇÃO DE DESPESAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se as despesas com instrumentação cirúrgica estão incluídas na legislação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física – IRPF.
Em relação às despesas efetuadas à Monique M. Baranyl, observo que a única
motivação para a respectiva glosa consistiu na suposta ausência dos serviços de instrumentação
cirúrgica da lista de tratamentos médicos suscetíveis de dedução:

A leitura dos dispositivos revela que auxiliares de instrumentação em procedimento
cirúrgico não estão incluídos na relação de profissionais que prestam serviços médicos
considerados pela legislação tributária como dedutíveis na declaração de rendimentos
(exclusivamente médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais). Assim sendo, por falta de previsão legal para deduzir despesas
com estes profissionais, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 400,00 relativa ao
pagamento para Monique M. Baranyl.

Ocorre que as despesas com instrumentação cirúrgica são plenamente dedutíveis.
A dúvida surge quando tais despesas não foram incluídas na conta hospitalar (cf., por todos, o
Acórdão 2003-000.208 , Processo 10825.720752/2012-92).
Porém, no caso em exame, o acórdão-recorrido não adotou a circunstância de o
pagamento estar ou não incluído na conta hospitalar como critério determinante para motivar
nem para fundamentar a glosa. O acórdão baseia-se tão-somente na afirmação, equivocada, de
que a instrumentação cirúrgica, em qualquer caso (tout court), não ensejaria o direito à dedução.
Como é impossível inovar os critério decisório, descabe, nesse momento, invocar
matéria ausente do acórdão-recorrido para manter o lançamento.
Dito de outro modo, não se trata da alteração de critério baseada na exigência ou
não de o serviço ter sido cobrado na conta hospitalar.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005343/2009-89

O órgão de origem, ao julgar, não examinou a importância de a despesa estar
incluída na conta hospitalar. De modo diverso, ao órgão julgador limitou-se a afirmar que
despesa com instrumentação cirúrgica seria indedutível, em qualquer caso, por falta de previsão
legal.
Todavia, afirmar a indedutibilidade, pura e simples, é um critério diverso do que
afirmar que há dedutibilidade, ainda que condicionada à inclusão na conta hospitalar.
Pelo fundamento adotado na origem, a instrumentação nunca seria dedutível,
porquanto ela não foi prestada por um dos profissionais previstos em lei (médico, dentista etc).
É diferente de dizer que a instrumentação é dedutível, independentemente do
profissional prestador, se o serviço foi cobrado pela instituição hospitalar.
Se o órgão de origem tivesse examinado a fundamentação da autoridade
lançadora, o quadro fático-jurídico não teria o critério modificado, e haveria abertura para
discutir se se a cobrança ocorreu dentro do contexto do serviço hospitalar.
Mas, como o órgão de origem mudou o fundamento (nunca será dedutível, se não
for prestado por médico), esse deixou de ser o objeto do recurso voluntário.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original